Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A desistência da ação antes da citação do réu não gera condenação em honorários sucumbenciais, cabendo ao autor apenas o pagamento das custas e despesas processuais.
2. Negou-se provimento ao apelo.